Tribunal: TJSP
Processo: 0004501-11.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004501-11.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ELTON ANTONIO DOS ANJOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao sentenciado ELTON ANTONIO
DOS ANJOS SILVA, qualificado nos autos, o livramento condicional.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004501-11.2020.8.26.0482 -Voto no 30173 CI
2
Voto no: 30173
Agravo no: 0004501-11.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Elton Antonio dos Anjos Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
Insurgência
da
defesa. Dúvidas quanto ao mérito do sentenciado.
Julgamento convertido em diligência para a realização de
exame criminológico. Laudo pericial favorável à concessão
do benefício. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ELTON ANTONIO DOS ANJOS SILVA contra a r. decisão (fls. 34/35)
que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento na
ausência do requisito subjetivo.
Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência de óbice
à concessão do benefício (fls. 1/10).
Oferecida contraminuta (fls. 15/20), e mantida a r.
decisão (fls. 21), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 41/45).
Em sessão realizada no dia 19 de junho de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004501-11.2020.8.26.0482 -Voto no 30173 CI
3
votação unânime, esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal
converteu o julgamento em diligência, determinando fosse o agravante
submetido a exame criminológico, com pareceres psicológico, social e
psiquiátrico (fls. 47/52).
Realizada a perícia (fls. 64/72), renovou-se vista à
douta Procuradoria Geral de Justiça, que insistiu no desprovimento do
recurso (fls. 64/67).
É o relatório.
Segundo se depreende do Boletim Informativo
atualizado juntado às fls. 74/79, ELTON ANTONIO DOS ANJOS
SILVA, qualificado nos autos, cumpre atualmente pena de 11 (onze)
anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão pela prática de
crimes de receptação e roubo (simples e majorado), com término
previsto para 25 de janeiro de 2026.
Convertido o julgamento em diligência para que
fosse submetido a exame criminológico (fls. 47/52), a perícia realizada
foi favorável à concessão do benefício (fls. 64/72).
O relatório social destacou que o reeducando traz
em sua fala arrependimento pelos danos causados a si próprio e aos
outros (fls. 67); apresenta contato familiar preservado por cartas e
conexão familiar (email e visita online) (idem, fls.); e possui planos
futuros direcionados ao trabalho, pretendendo quando egresso trabalhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004501-11.2020.8.26.0482 -Voto no 30173 CI
4
na serralheria do irmão ou como borracheiro com seu cunhado (idem,
fls.).
Da mesma forma, o relatório psicológico enfatizou
que o sentenciado verbaliza sobre sua vida pregressa sem demonstrar
resistência, com noção de tempo e espaço e percepção concreta sobre
as causas e consequências de sua vivência institucional (fls. 69); no
momento aparenta utilizar de recursos internos necessários que visem o
recalque de impulsos agressivos (idem, fls.); supostamente tem
condições de desenvolver a autocrítica (idem, fls.); ao que parece está
motivado a manter padrões de condutas que visem melhores condições
em seu processo de reintegração social (idem, fls.); vem recebendo
apoio regular de seus familiares (idem, fls.); e com relação a metas
futuras aparenta estar desenvolvendo expectativas de reintegração
social coerentes com sua realidade objetiva (idem, fls.).
Por fim, a perícia psiquiátrica aponta que o
agravante apresenta juízo e crítica íntegros (fls. 71); refere vínculos
familiares estáveis e está em abstinência química há 08 anos (idem, fls.);
assume os delitos pelos quais cumpre pena; relaciona arrependimento
com o sofrimento prisional (idem, fls.); faz considerações compatíveis de
desenvolvimento
de
resistências
mentais
e
emocionais
ao
comportamento delitivo (idem, fls.); em suas reflexões há indícios de
estar em processo de reestruturação ética (idem, fls.); e ostenta planos
futuros compatíveis com a sua realidade (idem, fls.).
Outrossim, não ostenta falta disciplinar pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004501-11.2020.8.26.0482 -Voto no 30173 CI
5
reabilitação (fls. 78); no momento desenvolve atividade laborterápica no
setor de cozinha (fls. 67, 69 e 70); e apresenta comportamento
irretocável no regime semiaberto, tendo usufruído de saídas temporárias
sem qualquer intercorrência (fls. 78/79); demonstrando estar no caminho
da ressocialização.
Atendidos, pois, os pressupostos legais, de rigor a
concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para conceder ao sentenciado ELTON ANTONIO DOS ANJOS SILVA,
qualificado nos autos, o livramento condicional.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR